Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-09.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-09.2022.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, manteve a inversão do ônus da prova e negou provimento à apelação, confirmando a sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento promovida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação de tensão que afetou equipamentos eletrônicos do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados; (iii) determinar se o laudo técnico produzido unilateralmente é idôneo à comprovação do dano; e (iv) verificar se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, proferida monocraticamente nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial, o que afasta a alegação de nulidade processual por ausência de fundamentação ou inadequação da via recursal.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço.

Restou comprovado nos autos que houve variação de tensão elétrica na data do sinistro, causando a queima de equipamentos, com registro de tentativa de solução administrativa frustrada e posterior indenização securitária, legitimando a sub-rogação da seguradora.

O laudo técnico produzido pela seguradora, corroborado por outros elementos probatórios e não contestado por contraprova da agravante, é apto a comprovar o nexo de causalidade.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O valor da condenação (R$ 8.705,70), com correção e juros nos moldes fixados, é proporcional ao prejuízo comprovado e respeita a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, é válida e impugnável por agravo interno.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão elétrica, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e art. 14 do CDC.

Laudo técnico produzido pela seguradora, não impugnado por contraprova, é idôneo à demonstração do nexo de causalidade.

A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 786; CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.569.566/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2016; STF, Súmula 188; TJ-MT, AC 0013951-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.03.2021; TJ-MS, AC 0800829-74.2020.8.12.0021, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 17.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível
, que rejeitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, manteve a inversão do ônus da prova e negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida pela
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

A decisão agravada (ID nº 22436897) fundamentou-se no reconhecimento da legitimidade ativa da seguradora sub-rogada e na aplicação da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e art. 14 do CDC, ratificando a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos a equipamentos eletrônicos do segurado da autora.

Nas razões do agravo interno (ID nº 25140868), a agravante sustenta:
(i) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação (violação ao art. 93, IX da CF);

(ii) ausência de nexo causal entre os danos alegados e sua conduta;
(iii) imprestabilidade do laudo técnico unilateral produzido pela parte autora;
(iv) inexistência de qualquer registro interno de interrupção ou oscilação elétrica no local e data do sinistro;

(v) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por não estar demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora.

A agravada apresentou contrarrazões (ID nº 25624508), alegando, em síntese:
(i) ausência de cabimento do agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC);

(ii) inexistência de omissão ou erro material na decisão monocrática;
(iii) suficiência do laudo técnico e da prova documental colacionada;
(iv) legitimidade ativa fundada na sub-rogação legal do art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A matéria devolvida à análise deste colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que, com fundamento na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.061.219/RS e AgInt no REsp 1.569.566/MT), manteve a
inversão do ônus da prova
em desfavor da concessionária, rejeitou a nulidade da sentença e negou provimento à apelação da Equatorial.

Rejeito, desde logo, a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno
, suscitada nas contrarrazões pela parte agravada, sob o fundamento de que o recurso teria sido interposto contra decisão colegiada.

Constata-se, da análise do sistema e dos autos, que a decisão agravada foi proferida de forma monocrática por este Relator, no uso da faculdade prevista no art. 932, IV, “b”, do CPC, o que legitima o uso do
agravo interno como meio impugnativo adequado
, nos termos do art. 1.021 do mesmo diploma legal.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

Da Responsabilidade Civil da Concessionária de Energia

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica decorre do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe responsabilidade objetiva por danos decorrentes da prestação de serviços públicos defeituosos. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor reforça esse entendimento, ao dispor que o fornecedor responde independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restaram demonstrados:

A ocorrência de variação de tensão elétrica em 26/02/2021, que resultou na queima de diversos aparelhos domésticos segurados, conforme laudo técnico;

A tentativa administrativa de solução do problema pela segurada, sob protocolo n.º 202102260125789, sem resposta eficaz da concessionária;

A indenização securitária paga pela Bradesco Auto/RE e o consequente ingresso da ação de regresso com base na
sub-rogação legal
(art. 786 do Código Civil).

Esses elementos amparam integralmente a sentença proferida e encontram
respaldo jurisprudencial consolidado
, inclusive com precedentes dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014). 3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES – SERVIÇO DEFEITUOSO – DEVER DE RESSARCIR CARACTERIZADO. I) É objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica (CF, art. 37, § 6º), que deve indenizar o dano a equipamentos elétricos decorrentes da oscilação de energia, característica da deficiência da prestação do serviço, quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. II) Prova dos autos, ademais, que evidencia o dano e o nexo de causalidade, do que surge o dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica, prova essa que não foi contrariada pela empresa. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. III) O fornecimento de energia é considerado serviço essencial, indispensável ao bem-estar dos seres humanos, sendo que sua prestação defeituosa acarreta a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. IV) O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado em primeiro grau, revela-se inclusive aquém aos arbitrados em casos análogos, motivo pelo qual deve ser mantido. V) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08008297420208120021 MS 0800829-74.2020.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

Da Impugnação às Provas e Nexo Causal

Sustenta a agravante que o laudo técnico juntado aos autos seria unilateral e, portanto, imprestável à formação do convencimento judicial. Contudo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar causa excludente de responsabilidade, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência tem admitido que laudos produzidos pela seguradora, desde que acompanhados de outros elementos comprobatórios e não infirmados por contraprova, são hábeis à demonstração do nexo de causalidade. No caso, a concessionária limitou-se a negar genericamente o ocorrido, sem produzir prova técnica em sentido contrário.

Assim, a inversão do ônus da prova decretada na origem — e mantida na decisão agravada — é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora (ou da sub-rogada em seus direitos), conforme autorizado pelo art. 6º, VIII, do CDC.

Da Indenização Fixada

A sentença fixou a condenação no valor de R$ 8.705,70, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Os valores são adequados e proporcionais ao prejuízo comprovado nos autos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora ratificados.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 21/05/2025